Tribunal: TJMT
Processo: 8012140-13.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 8012140-13.2015.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Embargante: JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA.
Embargado: IMAR ANTÔNIO DOS SANTOS.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REPRODUZEM OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO - ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1- Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95.
2- Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.
3- O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Colendos Pares:
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, verifica-se que o embargante, no ID 91416953, já tinha oposto Embargos de Declaração em face da decisão monocrática, alegando a existência de erro material e/ou contradição, os quais foram rejeitados - ID 95809465. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.
Dessa forma, inexiste erro material e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.
O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.
Se não bastasse isso, o embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.
Assim, é cabível a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora